Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701870-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do AI no 0725188-21.2019.8.07.0000. Os agravantes/executados alegam, em síntese, que: 1) os agravados/exequentes resistem em desocupar o imóvel dos agravantes unicamente para poderem amealhá-lo por preço vil; 2) não podem concordar com a oferta dos agravados de R$ 75.000,00 num imóvel de 445,20 m2, com uma casa construída em um condomínio consolidado e valioso, com preço superior a R$ 500.000,00; 3) obtiveram antecipação de tutela recursal no AI no 0725188-21.2019.8.07.0000 estabelecendo multa diária de R$ 300,00 contra os agravados, desde 27/11/2019 até que desocupem o imóvel, o que já supera o crédito dos agravados, que, assim, passaram de credores a devedores. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do AI no 0725188-21.2019.8.07.0000. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Quanto ao valor do imóvel, conforme constou da decisão agravada, a avaliação feita pelo oficial de justiça não foi impugnada oportunamente pelos agravantes/executados, tratando-se de matéria preclusa. Além disso, não é possível afirmar que haja crédito de astreintes em favor dos agravantes/executados, pois constou da decisão proferida em nov/2019 no AI no 0725188-21.2019.8.07.0000 que a multa de R$ 300,00 seria devida “para cada dia de resistência e embaraço, devidamente comprovados, à ocupação pelos agravantes da área que lhes foi designada”. E não está devidamente comprovado, ao menos na atual fase de cognição sumária, que os agravados/exequentes estejam há aproximadamente 750 dias resistindo ao cumprimento do mandado de reintegração dos agravantes na posse do imóvel. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator